Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-58.2013.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002567-58.2013.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (AGRAVANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB (AGRAVADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), LUANA PIANI BEN - CPF: 031.594.220-70 (ADVOGADO), DANIELA SETIM REZNER - CPF: 027.178.350-83 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), PRISCILLA DINECK DA SILVA - CPF: 015.970.520-78 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB (AGRAVANTE), DANIELA SETIM REZNER - CPF: 027.178.350-83 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), LUANA PIANI BEN - CPF: 031.594.220-70 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), PRISCILLA DINECK DA SILVA - CPF: 015.970.520-78 (ADVOGADO), DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (AGRAVADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVANTE), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB (AGRAVANTE), MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - CPF: 917.487.710-00 (ADVOGADO), MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - CPF: 917.487.710-00 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVADO), DANIELA SETIM REZNER - CPF: 027.178.350-83 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), LUANA PIANI BEN - CPF: 031.594.220-70 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), PRISCILLA DINECK DA SILVA - CPF: 015.970.520-78 (ADVOGADO), DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (AGRAVANTE), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO CONTRATUAL DE PLANO DE PECÚLIO – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL DOS PRÊMIOS PAGOS PELO ADERENTE- IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ALEATÓRIO – AGRAVO INTERPOSTO PELA APLUB CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO –RECURSO DESERTO – RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – OPOSIÇÃO DE 02 EMBARGOS DECLARATÓRIOS SENDO O SEGUNDO CONSIDERADO EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA (COMPLEMENTADA PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS –
AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1 - O apelo adesivo interposto pela
APLUB
foi declarado deserto e, por isso, não foi conhecido por esta Relatora. O fato de a Recorrente ter recolhido o preparo em dobro fora do prazo legal não afasta a deserção do recurso.

2 – São protelatórios os Segundos Embargos de Declaração opostos pela APLUB, afirmando que o apelo adesivo deveria ser conhecido e que fazia
jus
ao reexame do valor dos honorários da sucumbência fixado na origem, aduzindo se tratar de matéria implícita, cognoscível de ofício, uma vez que a questão já havia sido rechaçada nos primeiros Aclaratórios.

3 - A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de devolver as parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, tendo como finalidade precípua a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, sendo comprovado nos autos que a APLUB suportou a sua parte de ter que indenizar os beneficiários durante a vigência contratual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002567-58.2013.8.11.0004)

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravo Interno interposto por
Dionísio Carlos de Oliveira
e pela
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 40410984, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada pelo 1.o Agravante em face da 2.a Agravante.

Dionísio Carlos de Oliveira
não se conforma com a confirmação da sentença que rechaçou o pedido de devolução de todos os valores pagos em face da instituição Agravada, alegando que está pautada em premissa equivocada, uma vez que o Plano de Pecúlio é espécie de previdência privada, e não de contrato de seguro.

Reitera a tese de que aderiu ao plano acreditando nas promessas do vendedor, de que se tratava de previdência privada, não podendo ser prejudicado com a mudança da natureza da relação jurídica, o que configura enriquecimento ilícito da APLUB.

Assevera que, embora esta Relatora tenha considerado que não houve alegação de vício de consentimento, desde o início o Agravante contesta os documentos apresentados pela Agravada, insistindo no argumento de que não refletem aquilo que lhe foi ofertado e, por isso, deve ter a sua eficácia desconsiderada.

Com base nesses argumentos, o Agravante pugnou pela reconsideração da decisão agravada, aduzindo estar sendo privado de recurso financeiro imprescindível à sua sobrevivência e de sua família, sendo de rigor, ainda, a condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que ludibriou o Agravante de modo consciente, cometendo prática abusiva.

Alternativamente, caso mantida a decisão, pugnou pelo julgamento colegiado.

Por sua vez, a
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
recorreu da decisão monocrática complementadora, prolatada em sede de Embargos de Declaração, na qual foi condenado ao pagamento de multa processual de 1% sobre o valor atualizado da causa por ter oposto os segundos Embargos de caráter protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC.

Aduz que o segundo Embargos Declaratórios, manejados em face da decisão que não conheceu do apelo adesivo por ser deserto, não teve o condão de rediscutir a matéria.

Embora recolhido o preparo fora do prazo determinado (05 dias), alega que o fez em dobro, satisfazendo-se, assim, o comando processual para que o seu recurso fosse conhecido e analisado.

No mais, redarguiu a tese de que o valor dos honorários sucumbenciais é matéria cognoscível de ofício, sendo dispensável a provocação da parte para que o tema seja reexaminado pelo Juízo
ad quem
.

Mais adiante, em longo, cansativo e repetido arrazoado, a Agravante
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
pretende a alteração do valor dos honorários advocatícios para a percentual variável de 10% a 20% do proveito econômico, que foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas pela
APLUB
no Id 48054991. De seu turno,
Dionísio Carlos de Oliveira
não apresentou contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravo Interno interposto por
Dionísio Carlos de Oliveira
e pela
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 40410984, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada pelo 1.o em face da 2.a Agravante.

De proêmio, passo a analisar o Agravo Interno interposto pela
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB.

Convém repisar que a
APLUB
interpôs Recurso Adesivo em razão da sentença suscitando, em preliminar, a sua ilegitimidade para a causa, ao argumento de que a única responsável para responder aos termos da demanda é a seguradora PREVISUL – Companhia de Seguros Previdência do Sul.

Com base nesse argumento, a
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
pugnou pela reforma da sentença, a fim de que fosse excluída da lide e a parte adversa condenada no ônus da sucumbência, fixando-se honorários advocatícios em 20% do proveito econômico da causa. Esse é o pedido descrito no item “d” do recurso adesivo.

Mais adiante, a Associação Agravante narrou o seu atual estado de iliquidez, iniciado em dezembro/2015, motivo pelo qual pugnou pela concessão da justiça gratuita para o processamento do apelo adesivo.

Considerando que o pedido de concessão da gratuidade veio desacompanhado de elementos comprobatórios que levassem a concluir que a
APLUB
estivesse em recuperação judicial, em
23/01/2020
, foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Apresentada a documentação, esta não foi considerada suficientemente idônea para chancelar a alegada miserabilidade, em especial porque apresentou documentos ilegíveis, motivo pelo qual, em
13/02/2020
, foi intimada para efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, escoando-se em
20/02/2020
(quinta-feira), conforme certificado no ID 34805976.

Com efeito, conforme exegese do art. 99, § 7.o, do CPC “
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”
.

Já o § 2o do artigo 101 do Código de Ritos dispõe que “
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
” (
sem destaques no original).

Na espécie, conforme relatado, o pedido de gratuidade formulado, em sede de recurso adesivo, pela
APLUB
foi indeferido, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para recolher o preparo, cujo termo final ocorreu em
20/02/2020
sem que o valor fosse pago.

Por esse motivo, o apelo adesivo interposto pela
APLUB
foi declarado deserto e, de conseguinte, não foi conhecido.

O fato de, em
02/03/2020
, a
APLUB
ter recolhido o preparo em dobro não afasta a deserção do recurso, eis que o recolhimento se deu intempestivamente. Por esse motivo, os
primeiros
Embargos de Declaração, julgados no ID 40410984, foram rejeitados, sendo mantida a decisão de não conhecimento do apelo adesivo.

Ocorre que, mais uma vez e com base nos mesmos argumentos, a
APLUB
opôs o
segundo
recurso de Embargos Declaratórios, afirmando que fazia
jus
ao reexame do valor dos honorários da sucumbência fixado na origem, aduzindo se tratar de matéria implícita e, portanto, cognoscível de ofício.

Pugnou, de modo repetido, pela fixação no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, não havendo que falar na fixação em apreciação equitativa, uma vez que é possível aferir o proveito econômico da causa, tendo apontado o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Na visão desta Relatora, o segundo Aclaratório oposto pela
APLUB
se mostrara eminentemente protelatório. Na oportunidade, foi dito que o valor dos honorários advocatícios não é matéria cognoscível de ofício pelo julgador, não havendo que falar em questão implícita.

Foi ressaltado que o valor dos honorários sucumbenciais exige a provocação do Estado-Juiz, devendo à parte satisfazer os requisitos extrínsecos da apelação, como por exemplo, recolher o valor do preparo dentro do prazo legal, o que não foi feito no caso concreto.

Por esse motivo, a
APLUB
foi condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do mesmo
codex
, cujos fundamentos e razões de decidir se mantêm inalterados.

No que tange ao Agravo Interno interposto por
Dionísio Carlos de Oliveira
, ressoa dos autos que, em setembro de 1995, referido Apelante aderiu ao
(i)
Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, ao
(ii)
Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, ao
(iii)
Plano de Renda por Invalidez Temporária e ao
(iv)
Título de Capitalização, cujos vínculos contratuais foram cancelados em janeiro de 1998 por falta de continuidade no pagamento das contribuições mensais (prêmio).

De acordo com a Associação Agravada, apenas o
Plano de Renda por Invalidez Temporária
e o
Título de Capitalização
previam resgate em caso de resilição contratual. Isto é, o Agravante teria direito de reembolsar o montante de R$ 24.544,66 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) do Plano de Renda por Invalidez Temporária e a quantia de R$ 6,77 (seis reais e setenta e sete centavos) do Título de Capitalização, com atualização monetária, seguida do decote do imposto de renda.

Consta da decisão agravada que, em 17/07/2012, o consumidor recebeu o montante de R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) a título de resgate atualizado do Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização.

Ocorre que o consumidor pretende receber a diferença entre os R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), acima mencionados, e o valor integral das contribuições mensais vertidas para a
APLUB
, acrescido dos consectários legais.

Além disso, o consumidor requereu a restituição das contribuições mensais vertidas para o
Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente
, alegando tratar de espécie de previdência privada.

Ao prolatar a sentença, o Juiz
a quo
obtemperou que, quanto ao valor correto do reembolso

em face do cancelamento do
Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização
, não há elementos nos autos que permitam concluir, com certeza absoluta, qual era o valor do prêmio pago desde o início da relação jurídica, ocorrida em setembro/1995, assim como a evolução das contribuições, à míngua de juntada do extrato de setembro/1995 até janeiro/1998, data do cancelamento dos contratos.

Por esse motivo, o primeiro pedido formulado na peça inaugural, qual seja, o de receber a diferença entre os R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), pagos a título de Plano de Renda por Invalidez Temporária e o Título de Capitalização, e o valor integral das contribuições mensais, acrescido dos consectários legais foi julgado improcedente, e mantido na decisão agravada.

No que tange ao segundo pleito inaugural, a decisão recorrida manteve a sentença, haja vista que o
Plano de Pecúlio por Invalidez ou Morte
é espécie de Contrato Aleatório, possuindo natureza similar ao Contrato de Seguro, o que obsta o reembolso do prêmio.

Esta Relatora tomou o cuidado de fazer breve distinção entre o contrato de seguro e o contrato de previdência privada, tendo dito que, neste, parte-se da premissa de que efetivamente ocorrerá o fato convencionado, seja o implemento de certa idade ou a passagem de certo prazo, ao passo que naquele (contrato de seguro) o dever de indenizar ocorre a partir da ocorrência do sinistro. Portanto, no contrato de seguro, estabelecem-se as condições, e no contrato de previdência privada o termo.

No plano de pecúlio contrata-se a garantia da tranquilidade pessoal e familiar do associado, fazendo com que não fiquem desamparados diante das situações que, a despeito de serem indesejadas, são previsíveis, como é o caso da morte e da invalidez permanente.

Por isso, mediante o pagamento do prêmio, o Agravante
Dionísio Carlos de Oliveira
transferiu para a Seguradora Agravada o risco pela ocorrência dos eventos morte ou invalidez permanente, ou seja, teve garantido o direito de ser indenizado em relação a riscos futuros, aleatórios, assumidos pela Agravada, a qual estava obrigada a efetuar o pagamento do pecúlio apenas em caso de por morte ou invalidez.

Está posto na decisão combatida, ainda, que, conquanto o consumidor não tenha sido vítima dos sinistros, usufruiu da prestação dos serviços durante a vigência do contrato, notadamente entre setembro de 1995 até janeiro de 1998.

O prêmio, no caso do pecúlio, foi a contraprestação por essa transferência de responsabilidade. Entender de outro modo importaria no rompimento do equilíbrio contratual, já que teríamos a extensão do benefício da apólice na constância do contrato, sem a existência da correspondente contraprestação.

A partir desse silogismo, a jurisprudência é unânime no sentido de que a natureza jurídica do pecúlio não prevê a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão.

Ademais, o consumidor manteve-se no campo das meras alegações quando diz que aderiu ao plano acreditando nas promessas do vendedor, de que se tratava de previdência privada. Ora, se o demandante aponta ocorrência de vício de consentimento, o ônus da prova recaiu sobre sua pessoa, não se podendo transferir para a parte adversa tal encargo, sob pena de desequilíbrio na produção das provas.

A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de devolver as parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, tendo como finalidade precípua a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, tendo ficado comprovado nos autos que a APLUB suportou a sua parte de ter que indenizar os beneficiários durante a vigência contratual.

Dito isso, mantenho inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão porque
desprovejo a ambos os Agravos Internos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020